Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-50.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO.

1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.

2. A dúvida quanto à existência de eventual absorção, qualificadora ou circunstância atenuante, agravante, de causa de diminuição ou de aumento de pena deve ser apurada pelo Juízo competente, qual seja, o Júri.

3. Sendo o crime apurado doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme previsão do art. 313, I, do CPP e inexistente alteração fática, deve a prisão preventiva ser mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.